Tribunal: STF
Processo: HC 221570
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIADE. 



    1. É incompatível, salvo exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória. Precedentes.



    2. Agravo regimental provido.